Tribunal: TJDFT
Processo: 0731901-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0731901-22.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIRIAN JOSE DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 58519555). Recurso próprio e tempestivo. Benefício de gratuidade de justiça deferido ao ID 58981958. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido Banco do Brasil (ID 58519561) e pela Faculdade Evangélica de Taguatinga Ltda. (ID 58519563), sendo que nestas foi suscitada, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, passo à análise da preliminar aventada pela instituição de ensino recorrida. No caso em análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, se tratando, em verdade, de cópia integral dos fundamentos da petição inicial (ID 58518884), com pequenas alterações para a adequação da peça ao formato de Recurso Inominado. Destarte, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não abordar o que efetivamente fora analisado na sentença, o que enseja o seu não conhecimento. Precedentes: Acórdão 1289518, 07023936420198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020; Acórdão 1838571, 07053562420238070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1660414, 07186554820218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE), suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à origem para arquivamento. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.